Tribunal: CARF
Processo: 10510.723178/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723178/2019-44
ACÓRDÃO
2302-004.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIMO SUPERMERCADO EIRELI E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTADOR.
Não há previsão legal para a responsabilização automática ou solidária de
contabilistas, assessores ou profissionais contratados pelas obrigações
tributárias principais ou acessórias da empresa cliente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação do caráter confiscatório da multa, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723178/2019-44
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-87.860 da 9a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário, bem como a condição
de responsável solidária da sócia pelo crédito tributário lançado.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo as seguintes contribuições
devidas à Seguridade Social e a entidades terceiras, não declaradas nas Guias de Recolhimento de
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, no período de janeiro/2015 a dezembro/2016: a)
Contribuição previdenciária patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
SAT/RAT; b) Contribuições sociais patronais destinadas ao FNDE - Salário-Educação, SEBRAE,
INCRA, SESC e SENAC, incidentes sobre as folhas de pagamento de segurados empregados; c)
Contribuição previdenciária patronal incidente sobre as retiradas pró-labore da empresária
(contribuinte individual), titular da empresa.
O Relatório Fiscal (e-fls. 38-43) aponta que a Contribuinte declarou, “em todas as
GFIPs do período fiscalizado, como optante do Simples Nacional, sem que fosse, de fato, optante
deste regime tributário simplificado e favorecido”. Também aponta que a ECD para o SPED não foi
transmitida no prazo legal nem durante os prazos fixados no Termo de Início de Procedimento
Fiscal e no Termo de Intimação Fiscal n°1. Diante disso, a multa de ofício de todas as infrações
verificadas no procedimento fiscal corresponde a 75%, aumentada pela metade, resultando na
multa de ofício agravada de 112,50%, com fundamento no art. 44, inciso I e parágrafo 2°, da Lei n°
9.430/96. Por fim, indica que a empresária e única dirigente da empresa ao deixar de cumprir
obrigação acessória é pessoalmente responsável, conforme disposto no art. 124, combinado com
o art. 135, do CTN.
A Contribuinte e responsável solidária apresentaram Impugnação (e-fls. fls. 121-
187), sustentando, em síntese, que: a) não praticaram os ilícitos fiscais de forma deliberada, nem
agiram com dolo, pois “todas as informações prestadas na condição de Simples Nacional se deram
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723178/2019-44
3
por orientação do ‘escritório individual Obertina Contabilidade’, cuja responsabilidade profissional
é da Sra. Obertina Rodrigues de Souza; b) como a contabilista era responsável pelo preenchimento
e envio de informações, a ela deve ser imputada a responsabilidade pela omissão da ECD para o
SPED; c) não teria apresentado a ECD após intimada pela fiscalização em virtude de não ter
conseguido reunir todos os elementos necessários à escrituração, bem como por não ter
encontrado profissional que se dispusesse a realizar a tarefa em tempo tão exíguo; d) a multa
aplicada de 112,5% tem caráter confiscatório, bem como inexiste caracterização de fato que
autorize a sua incidência.
Em julgamento, a DRJ rejeitou os argumentos decorrentes da violação de princípios
constitucionais e manteve o crédito tributário e o agravamento da multa por entender que não há
previsão legal que atribua a responsabilidade pela obrigação tributária ao contabilista ou outro
profissional contratado, bem como na seara tributária, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do seu ato.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 236-246) que reproduz os argumentos da
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Os Recorrentes sustentam que a multa aplicada deve ser reduzida ao patamar de
75% a fim de afastar o seu caráter confiscatório.
Todavia, argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em
vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o
que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723178/2019-44
4
A controvérsia estabelecida nos autos decorre do fato de a Contribuinte ter
declarado ser optante do Simples Nacional, quando de fato não era optante de tal regime
tributário.
Os Recorrentes sustentam que a responsabilidade pelos equívocos no
preenchimento da GFIP recai sobre o contabilista, visto ser ele a responsável pelo preenchimento
e envio de informações. Aduzem que não foram praticados ilícitos fiscais de forma deliberada,
razão pela qual a responsabilidade solidária deve ser afastada.
Relativamente a alegação de que a responsabilidade deve recair ao contabilista,
considerando que os Recorrentes reproduzem os argumentos da Impugnação sem apresentar
qualquer justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por não identificar
qualquer problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir como
fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Quanto a ausência de responsabilidade, pois a empresa delegava às pessoas com
conhecimento técnico as questões formais/contratuais/tributárias/fiscais melhor
sorte não lhe assiste.
O tema da responsabilidade dos prepostos (trazido no Código Civil) distancia da
responsabilidade tributária, que no campo tributário possui caráter especial e
restrito. Sendo certo que a autonomia do ramo tributário, nos moldes dos arts.
109 e 110 do CTN, torna plenamente possível a este instituto sofrer alterações
quando deixa a seara civil e adentre a tributária:
(...)
Destarte, na relação jurídica, de natureza tributária, que se estabelece entre o
fisco e a empresa, esta figura na condição de sujeito passivo, posição que em
regra é ocupada pelo contribuinte, e excepcionalmente, pelo responsável. É o que
dispõe o art. 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Há de se destacar que, o CTN, ao disciplinar a matéria atinente à responsabilidade
tributária, prevê a possibilidade de responsabilização de terceiros, em seu art.
134, que enumera uma relação de pessoas, que não contempla o contabilista. E
ademais, o mesmo dispositivo é claro ao estipular o caráter subsidiário da
responsabilidade do terceiro, isto é, estes respondem somente diante da
impossibilidade de exigência diretamente pelo contribuinte. No artigo
subsequente, o CTN introduz as hipóteses de responsabilidade pessoal que
tampouco se aplica ao caso vertente, uma vez que, além da figura do contador
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723178/2019-44
5
também não se encontrar presente, o pressuposto previsto é o agir com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que não é o caso.
Finalmente, os artigos 136 a 138 cuidam da responsabilidade por infrações, que
pressupõem ocorrência de crimes, contravenções ou dolo específico, inaplicáveis
à situação presente.
Ou seja, não há previsão legal que atribua a responsabilidade pela obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória, ao contabilista ou outro profissional
contratado, como sustenta o interessado. Mais do que isso, supondo
hipoteticamente que a empresa tivesse firmado pacto com o profissional contábil
transferindo-lhe a responsabilidade pelas obrigações por ela devidas, tal
disposição contratual não teria qualquer efeito perante a Fazenda Pública,
conforme preceitua expressamente o art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Igualmente, cumpre instar que em relação ao descumprimento dos deveres
instrumentais (ou “obrigações” acessórias) da apresentação de regular
escrituração comercial em consonância com legislação de regência, assim como
da escorreita transmissão das declarações de informação à RFB consistem-se em
responsabilidade imputável ao sujeito passivo, cujo adimplemento de tais deveres
não é afastado sequer por conta de prova de culpa de terceiros.
Com efeito, a teor do art. 136 do CTN, em regra, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente, conforme reprodução
abaixo:
(...)
Ou seja, em seara tributária, a responsabilidade por infrações é objetiva: a
responsabilidade independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do seu ato.
(...)
Em assim sendo, improfícua a alegação de que o contador encarregado de
preenchê-las foi o único responsável pelas irregularidades apuradas pelo fisco,
portanto, não há razão para afastar o lançamento como realizado.
(...)
Quanto à responsabilidade solidária, assim entendeu a DRJ:
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Quanto à responsabilidade da Sra. Maria Gildete Mota Cunha restou clara a sua
responsabilidade pelas infrações aos dispositivos legais que estabelecem a
obrigatoriedade de preparação e transmissão da Escrituração Contábil Digital
(ECD) ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no prazo legal, e ao deixar
de cumprir tal obrigação acessória, infringindo a legislação já referida, deve ser
pessoalmente responsável pelas obrigações tributárias decorrentes, conforme
disposto no art. 124, combinado com o art. 135, ambos do Código Tributário
Nacional.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723178/2019-44
6
Ante todo o já exposto, restou demonstrada a necessidade de trazer para o polo
passivo da exação a Sra. Maria Gildete Mota Cunha, cujos fundamentos estão em
consonância com o previsto no art. 124 combinado com o art. 135, ambos do
CTN; devendo permanecer como responsável tributária.
(...)
É sabido que a atribuição de responsabilidade a pessoa que não toma parte
diretamente da relação jurídica que constitui o fato gerador, com fundamento no inciso III do art.
135 do CTN, impõe à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação tributária é
resultante da efetiva participação do sócio administrador da pessoa jurídica nas infrações
tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
A toda evidência, a mera condição de administrador da pessoa jurídica ao tempo da
infração tributária é condição insuficiente para a responsabilidade tributária, bem como a falta de
motivação explícita da conduta irregular da pessoa física que justifica o vínculo como solidário.
O Relatório Fiscal (e-fls. 38-43) aponta que a responsabilização solidária da
empresária decorreu da qualidade de ser a única dirigente do sujeito passivo, sendo, portanto,
responsável pelas infrações aos dispositivos legais que estabelecem a obrigatoriedade de
preparação e transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED no prazo legal.
A solução da questão pode ser resolvida com a análise das seguintes premissas:
a) Consta no caput do art. 135 do CTN: “atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei”;
b) Segundo a doutrina e a jurisprudência, a definição de excesso de poderes,
contida no art. 135 do CTN, é a atuação do administrador além dos limites de sua competência
legal ou contratual que seja a causa do inadimplemento tributário.
c) Segundo a doutrina e a jurisprudência, a definição de infração à lei, contida no
art. 135 do CTN, é o descumprimento de norma legal que discipline os deveres do administrador
no que diz respeito às obrigações tributárias da pessoa jurídica.
d) A infração à lei não se presume, de modo que o Fisco deve comprovar o ato ilícito
e o nexo causal com a dívida tributária. No caso concreto, resta configurado o ilícito, uma vez que
a Contribuinte declarou falsamente em GFIPs a opção pelo Simples Nacional — regime mais
favorável — em evidente descompasso com a realidade fática, visto que não estava em tal regime.
A entrega de GFIPs com informações falsas ou a sua omissão configuram infração à
legislação tributária e previdenciária. Comprovada a prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, a
responsabilidade tributária é redirecionada aos administradores, nos termos do art. 135, III, do
CTN, uma vez que tais atos decorrem da vontade humana no comando da empresa.
Desse modo, a decisão recorrida não merece reforma.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723178/2019-44
7
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação do caráter confiscatório da multa, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 273
DF CARF MF
Original